Tribunal: STF
Processo: RE 84865
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
USUCAPIAO.A INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO ANTERIOR,POR SI SÓ NÃO
JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DAS TERRAS COMO DEVOLITAS.PROVAS DE POSSE
LONGISSE TEMPORIS, A AFASTAR O INVOCAÇÃO DO SÚMULA 340.
340.PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE NÃO CONHECIDO